Tribunal: TJDFT
Processo: 0724519-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXA DA EMPRESA EXECUTADA EM DATA POSTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES SEM A SATISFAÇÃO DO PASSIVO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CONSTATAÇÃO. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. O art. 135, III, do CTN dispõe que os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto.
2. A baixa de uma empresa sem a devida realização do ativo e liquidação do passivo, ainda que registrada na junta comercial, não se presta a afastar a dissolução irregular da pessoa jurídica.
3. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade de redirecionamento da execução contra o sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da sociedade empresária, consoante entendimento sedimentado na Súmula 435 daquela Corte Superior.
4. Há também entendimento do STJ no julgamento do REsp no. 1371128/RS, consolidado sob o regime de recursos repetitivos, assentando a tese de que "[e]m execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." (STJ, Tema 630).
5. No caso dos autos restou comprovado que, em 18/05/2017, houve a constituição definitiva do débito tributário e que no dia 18/08/2020 ocorreu o ajuizamento da execução fiscal. Verifica-se, também, que a baixa da empresa foi registrada junto a Receita Federal do Brasil somente no dia 28/10/2020.
6. Como a baixa da empresa executada ocorreu em data posterior à ocorrência do fato gerador e foi deixada, em aberto, vultosa dívida tributária, deve ser considerada como irregular a dissolução, o que permite o direcionamento da execução em face dos sócios, sob pena de efetivo prejuízo ao erário bem como indesejado enriquecimento ilícito do particular.
7. Agravo de instrumento provido.